Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710514-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA APELADO: ANTONIO CELSON DE JESUS NERIS, ANA PAULA SANTOS DE SOUZA Despacho 1. Apelação cível interposta por Israel Farias Ferreira contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de ressarcimento proposta por Antonio Celson de Jesus Neris em desfavor de Ana Paula Santos de Souza e do apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 44678387). 2. O benefício da gratuidade de justiça requerido por Israel Farias Ferreira foi indeferido (ID no 46153642). 3. Por ausência de dados mínimos de identificação, não é possível correlacionar o extrato da conta bancária de ID no 46469918 à guia do preparo da apelação (ID no 46469917). 4. Diante disso, intime-se a apelante Israel Farias Ferreira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO